Tribunal: STF
Processo: HC 249300
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a concessão da ordem. O agravante sustenta que agiu em legítima defesa, que a custódia cautelar carece de fundamentação idônea e que está configurado o excesso de prazo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a tese de legítima defesa pode ser analisada na via estreita do habeas corpus; (ii) definir se a prisão preventiva do agravante carece de fundamentação idônea; (iii) verificar se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não é a via processual adequada para a análise aprofundada da tese de legítima defesa, pois demandaria incursão no conjunto fático-probatório.



    4. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar matérias não apreciadas pela instância antecedente, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. A fundamentação da prisão preventiva se mostra idônea, pois está baseada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, que se encontra foragido.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de garantir a aplicação da lei penal.



    7. A condição de foragido do paciente afasta a configuração de constrangimento ilegal relacionado à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 316 e 319.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 193.153 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; STF, HC 130.507, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015; STF, HC 122.046 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015; STF, HC 128.073, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015; STF, HC 127.188 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015; STF, HC 90.162, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 10.04.2007; STF, HC 170.546 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.09.2019; STF, HC 219.089 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.03.2023; STF, HC 161.960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019.